Tribunal: TJDFT
Processo: 0003468-30.2005.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003468-30.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLECIO PILOTO SOUZA, CLEIDE PACHECO ROSA, CLEONICE ALVES SANTOS, CLEOSA NUNES DE ALMEYDA, CLEUZA DE PAULA, CLEUZA MARIA CAMPOS, CORINA MARIA DE SOUZA, CREUZA ALVERINHA ROSARIO, CRISTINA KAPENY FROES, DALCY ALVES DOS SANTOS, DAMIAO VIEIRA DA SILVA, DANUBIA FERNANDES DUARTE, DARCI NAZARE DE OLIVEIRA, DARCY DUARTE, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA, DECIO NEIVA DE SOUZA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DENICE RODRIGUES TORRES, DENIVALDO CAMARGO DE OLIVEIRA, DILMA DAS GRACAS LIMA NUNES, DILMA TOLENTINO DA SILVA ABREU, DIONIR APARECIDA DE CARVALHO, DIVINA APARECIDA BATISTA, DIVINA GONCALVES MARTINS, DNALVA JOSE DE SOUSA PEREIRA, DIVINA ETERNA DAMACENA, DEISE LUCIA ALVES DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação formulado por Cleane Silva Piloto e Outros (ID no 61668420 e no 59715220). 2. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO